Tribunal: CARF
Processo: 11543.005393/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005393/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.267 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SERGIO LAMEGO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
determinação judicial através de documentos apresentados em sede recursal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DE DISPÊNDIOS
POR BENEFICIÁRIO EM CONVÊNIO MÉDICO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato com cada beneficiário do plano de
saúde.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005393/2008-92
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005393/2008-92

no sentido de restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia judicial no valor de
R$55.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls.08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução e de Dedução Indevida de Pensão alimentícia Judicial.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 12/12/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 72). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
13.001,21
Multa de Ofício (passível de redução)
9.750,90
Juros de Mora (cálculo até 30/12/2008)
2.471,53
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/12/2008)
-
Crédito Tributário Apurado
25.223,64
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por não atendimento a intimação.
Valor glosado: R$ 55.500,00.
- Dedução Indevida de Dependentes
Dedução indevida de dependentes, por não atendimento a intimação. Valor glosado: R$
3.032,64.
- Dedução Indevida de Despesa com Instrução
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005393/2008-92

Dedução indevida de despesa com instrução, por não atendimento a intimação. Valor
glosado: R$ 4.747,68.
- Dedução Indevida de Despesa Médica
Dedução indevida de despesa médica, por não atendimento a intimação. Valor glosado:
R$ 10.710,52.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 17/12/2008, no pedido de impugnação (fl. 03/05), acompanhado dos documentos de
fls. 06/40, o contribuinte alega que:
- anexa as certidões de nascimento dos filhos, os comprovantes de pagamentos da
Unimed, em nome de Nadir Klippel, da Uniodonto e documento referente à despesa
com instrução;
- pagou R$ 28.000,00, conforme comprovante de rendimentos e R$ 27.500,00 referente
a acordo nos autos no 024.02.787.732-3 – execução de alimentos, totalizando o
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 55.500,00.
Requer acolhida a presente impugnação.
A DRF/Vitória, em 26/5/2011, no Termo Circunstanciado (fls. 51/55) concluiu pela
manutenção parcial da notificação de lançamento, resultando em imposto suplementar
no valor de R$ 10.717,47, sendo emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/VIT-ES (fl.
57).
Foram restabelecidas as deduções de dependentes de R$ 3.032,64 e despesas com
instrução de R$ 4.747,68 e, parcialmente, a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 524,20.
O contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em
2/2/2012, por meio do Edital/Secat no 008/2012 (fl. 70), não se manifestando quanto a
este.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEPENDENTES. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Comprovada, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da
despesa, restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste
Anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os valores pagos a
título de pensão alimentícia estipulados em sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, em 29/01/2013 (e-fls. 87), alegando tempestividade e, em síntese,
argumentos preliminares de nulidade de intimação por edital; argumentos relativos à correta
dedução da pensão alimentícia, cf. documentos anexados; argumentos relativos à correta
dedução de despesas médicas. Junta documentos.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005393/2008-92

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide remanescente acerca de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$55.500,00 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$10.156,38.
As novas provas colacionadas (e-fls. 106 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se da cópia
da minuta do acordo formulada nos autos da Ação Executiva de Alimentos n. 0024.02.787.732-3
e sua Sentença Homologatória de 03/03/2006 (e-fls. 106/109) e da Declaração da Entidade
Sindical ADUFES, além dos comprovantes de situação cadastral da Unimed Vitória e Uniodonto
Vitória (e-fls. 110/111).
Quanto à alegação preliminar de nulidade de intimação, verifica-se que tratava-se
de intimação complementar de Despacho Decisório (e-fls. 56 e ss.), em cumprimento ao
disposto na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac n. 03/2010, norma complementar ao
Processo Administrativo Fiscal. Procedeu-se à tentativa de intimação através dos Correios (e-fls.
60 e ss), que ao mostrar-se infrutífera culminou na intimação por edital (e-fls. 70), cf. disposto na
norma correlata (Artigo 23 e seus incisos e parágrafos do PAF, Decreto n. 70.235/72). E após a
correta intimação acerca do Despacho Decisório, teve continuidade o procedimento cf. o rito
normal do PAF e a Impugnação do Interessado foi devidamente apreciada, sem prejuízo de sua
defesa. Afastada resta então a preliminar de nulidade suscitada.
Em apreciação ao mérito, destaque-se que o embasamento legal para as deduções
legais, a serem devidamente comprovadas para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do
Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu
artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto, onde verifica-se o regramento acerca da dedução a
título de pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais:
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005393/2008-92

em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Diante dos novos documentos judiciais acostados, o Acordo formulado nos autos
da Ação Executiva de Alimentos n. 0024.02.787.732-3 e sua Sentença Homologatória de
03/03/2006 (e-fls. 106/109), em combinação com as provas já juntadas em sede impugnatória, a
saber, o comprovante de rendimentos com dedução de pensão alimentícia no valor de R$
28.000,00 (fl. 36) e os comprovantes de depósitos que totalizam R$ 27.500,00 (fls. 38/39),
claramente verifica-se que os valores que o contribuinte pretendeu deduzir como pagos a titulo
de Pensão Alimentícia Judicial estão corretos, devendo então ser afastada a glosa a tal título
no valor de R$55.500,00.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Quanto ao valor dispendido frente à Unimed Vitória, no total de R$10.156,38, em
relação ao qual foi apurada a falta de identificação do beneficiário do plano de saúde e a ausência
de relação de dependência fiscal do segurado do plano para com o contribuinte, mesmo com a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005393/2008-92

presença nos autos das Declarações da ADUFES acerca de inclusão de pessoas físicas no plano
Unimed, nem a Sra. Nadir Klippel dos Anjos (e-fls. 19), nem tampouco a Sra. Luciana
Bortoluzzi Madeira (e-fls. 110), não resta comprovado a relação de dependência para efeitos
tributários e dedução do imposto de renda, o que faz com que remanesça sem comprovação a
pretensão de dedução a título de despesas médicas pelo conjunto probatório fornecido.
Mantém-se portanto tal glosa.
Ressalte-se ainda que os únicos dependentes declarados são seus filhos (e-fls. 44)
e que não há nos comprovantes de pagamento apresentados qual parcela paga ao convênio seria
relativa ao titular e aos outros beneficiários, o que os torna imprestáveis, na espécie (intimação
para comprovação de valor por beneficiário às fls. 50 não atendida).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para conhecimento parcial da peça recursal e retificação parcial da
Decisão a quo proferida, com reconhecimento da pretensão voltada ao afastamento da glosa de
dedução de pensão alimentícia judicial.
Dispositivo
Isso posto, voto em afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de restabelecer a dedução a título de
pensão alimentícia judicial no valor de R$55.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 122
DF CARF MF
Original